Tribunal: TJMT
Processo: 1020412-44.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020412-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), MAGNO NUNES DOS SANTOS - CPF: 928.639.221-49 (PACIENTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), JUIZO DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTPISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), ALAJONE FRANCISCO DUARTE - CPF: 892.688.061-34 (VÍTIMA), ANTONIO JUNIOR ALVES SOARES - CPF: 061.667.661-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON SOARES - CPF: 951.269.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (IMPETRANTE), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020412-44.2026.8.11.0000

PACIENTE: MAGNO NUNES DOS SANTOS
IMPETRANTE: GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ, WEDER DE LACERDA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO EM PLENÁRIO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado pronunciado pela suposta prática de três crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela emboscada, contra decisão que manteve sua prisão preventiva na pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se podem ser reapreciadas, em
habeas corpus
, teses já examinadas pela Câmara Criminal em impetrações anteriores, sem fato novo; (ii) estabelecer se a alegação de ausência de indícios de autoria, fundada na nulidade do reconhecimento fotográfico e na fragilidade probatória, pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
; (iii) determinar se é legal a manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal para a sessão plenária do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Teses já apreciadas em
habeas corpus
anteriores, sem apresentação de fato novo apto a modificar as conclusões adotadas, não justificam nova reapreciação pela mesma Câmara Criminal.

A discussão sobre suficiência dos elementos de autoria, credibilidade do álibi, valor probatório de atas notariais e metadados de geolocalização insere-se no âmbito do recurso em sentido estrito interposto contra a pronúncia e, em última análise, na competência constitucional do Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia realiza juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP, e a manutenção da prisão após a instrução da primeira fase indica que os indícios de autoria não foram infirmados pela prova produzida sob contraditório.

A prisão preventiva pode ser mantida na pronúncia quando o magistrado, nos termos do art. 413, § 3º, do CPP, reporta-se a fundamentos concretos e idôneos anteriormente adotados, desde que permaneçam hígidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

A gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
atribuído ao paciente, consistente em emboscada em área de mata densa, com disparos de armas de fogo de múltiplos calibres contra veículo ocupado pelas vítimas, em contexto de acirrado conflito agrário, justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A conveniência da instrução criminal para a sessão plenária justifica a manutenção da prisão quando as vítimas sobreviventes relatam intimidações constantes e temor de represálias, inclusive com mudança de cidade por uma delas.

O encerramento da instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri não afasta a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, pois esse fundamento independe da fase processual.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando subsistem fundamentos concretos para a custódia preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. Não se reapreciam, em
habeas corpus
, teses já examinadas em impetrações anteriores, sem fato novo capaz de infirmar as conclusões adotadas. 2. O
habeas corpus
não comporta revolvimento probatório para aferir suficiência de indícios de autoria, credibilidade de álibi ou valor de elementos probatórios controvertidos. 3. A prisão preventiva pode ser mantida na decisão de pronúncia quando subsistem fundamentos concretos de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal para a sessão plenária do Tribunal do Júri. 4. O encerramento da primeira fase do procedimento do Júri não elimina a necessidade da custódia preventiva fundada na garantia da ordem pública. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a higidez da prova em plenário.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 70, caput, parte final; CPP, arts. 226, 312, 313 e 413, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1258; TJMT, HC nº 1021787-17.2025.8.11.0000; TJMT, HC nº 1033963-28.2025.8.11.0000, j. 05.12.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020412-44.2026.8.11.0000

PACIENTE: MAGNO NUNES DOS SANTOS
IMPETRANTE: GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ, WEDER DE LACERDA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MAGNO NUNES DOS SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, na decisão de pronúncia, manteve sua prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de três crimes de tentativa de

homicídio qualificado [pelo motivo torpe e pela emboscada] – art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c o art. 14, inciso II, na forma do art. 70,
caput
, parte final, todos do Código Penal.

Os impetrantes sustentam, em síntese, que: 1) há nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial mediante a técnica do
show up
, com exibição de fotografia única do paciente, em afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal e ao Tema Repetitivo 1258 do STJ; 2) a autoria delitiva encontra-se apoiada exclusivamente em reconhecimento supostamente viciado, desacompanhado de elementos probatórios independentes e idôneos; 3) inexiste contemporaneidade dos fundamentos utilizados para justificar a prisão preventiva; 4)
“a manutenção da custódia cautelar na r. sentença de pronúncia fundamentou-se em premissas genéricas”
; 5) não mais subsiste
periculum libertatis
após o encerramento da instrução criminal da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri; 6) o paciente possui condições pessoais favoráveis e apresenta quadro de saúde mental grave, com diagnóstico de transtorno misto ansioso e depressivo.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento parcial da impetração e pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020412-44.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra que, na zona rural da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nas proximidades da Fazenda Pousada do Guaporé, as vítimas Alajone Francisco Duarte, Antônio Junior Alves Soares e Edmilson Soares, integrantes de equipe de segurança armada contratada para a vigilância da propriedade, realizavam rondas no local quando foram surpreendidas por disparos de arma de fogo provenientes de uma área de mata.

Consta que os ofendidos reagiram à agressão e, no decorrer da ação, visualizaram três indivíduos escondidos atrás de um monte de terra, ocasião em que teriam reconhecido o paciente como um dos autores dos disparos.

Segundo a peça acusatória, um dos projéteis atingiu a vítima Antônio Junior Alves Soares na região do ombro e da cervical.

A denúncia atribui ao fato as qualificadoras do motivo torpe [decorrente de disputa possessória e conflito agrário] e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, consubstanciado na emboscada supostamente preparada em meio à vegetação.

Inicialmente, cabe ressaltar que parte das teses deduzidas na petição inicial [nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, existência de condições pessoais favoráveis e o quadro de saúde do paciente, bem como a própria legalidade da custódia cautelar] já foram apreciadas por esta Câmara Criminal nos julgamentos dos HCs nº 1021787-17.2025.8.11.0000 e nº 1033963-28.2025.8.11.0000 [este último julgado em 5.12.2025], ocasiões em que as ordens foram denegadas à unanimidade.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi assim examinada por este colegiado:

“A prisão preventiva foi decretada em 5.6.2025.

Segundo as informações prestadas pelo juiz singular, os fatos acima mencionados estão sendo apurados em inquéritos distintos
– “Os inquéritos policiais já foram distribuídos (IP nº IP nº 1000864-30.2025.8.11.0077; IP nº 1000863-45.2025.8.11.0077; IP 1000855-68.2025.8.11.0077; IP nº 1000859-08.2025.8.11.0077), estando com vista ao Ministério Público para manifestação”.

Registro que todos os fatos imputados ao paciente, embora apurados em inquéritos diversos, foram objeto de um único decreto de prisão preventiva, proferido em autos apartados
– classificados como Pedido de Prisão Preventiva nº 1000388-89.2025.8.11.0077 [acima mencionado].

Em consulta à tramitação atual dos processos supracitados [após a retirada do segredo de justiça absoluto pelo juiz singular], verificam-se as seguintes informações:

1
) O Inquérito Policial nº 1000864-30.2025.8.11.0077, que trata da apuração do crime de tentativa de homicídio contra
três
vítimas [em 8.4.2024], já foi convertido em ação penal, tendo a denúncia sido recebida em 14.8.2025.
(...)

2) Do processo nº 1000863-45.2025.8.11.0077, consta que, no
12.8.2025
, o Ministério Público requereu ao juízo de origem a intimação da autoridade policial, “para que, com urgência, apresente relatório conclusivo, uma vez que o feito conta com inúmeros documentos, inclusive diversos Boletins de Ocorrência, sem o necessário esclarecimento sobre o seu objeto e/ou sobre a conclusão da investigação instaurada”.

3) O Inquérito Policial nº 1000855-68.2025.8.11.0077 [concluído em 23.7.2025] “foi instaurado com base na Portaria nº 2025.10.11328, após o registro do Boletim de Ocorrência nº 2024.61605”, datado de
16.2.2024
, “indicando que os investigados Valdinei Grigorio de Lima e Magno Nunes dos Santos teriam praticado, em tese, o crime de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável, tipificado no artigo 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal”, in verbis: (...)

4) O Inquérito Policial nº 1000859-08.2025.8.11.0077, que trata da apuração do crime de tentativa de homicídio contra
duas
vítimas [em 30.9.2024], ainda não foi concluído, tendo o juiz singular assim despachado no dia 13.8.2025 (...).

A despeito das alegações contidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto cautelar.

A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 42 deste Tribunal – “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Para decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência dos crimes e indícios de autorias.

No caso, o juízo de origem apontou na decisão constritiva que o paciente foi “formalmente reconhecido como autor de disparos de arma de fogo que atingiram um funcionário da fazenda e como autor de emboscada com disparos de arma de fogo contra a vida do gerente da Fazenda e sua esposa, além de ter sido relacionado diretamente ao incêndio criminoso do veículo daquela propriedade”.

O juiz singular analisou a pluralidade de ocorrências e apontou a conexão entre elas, indicando a presença de indícios em diferentes eventos delituosos, ocorridos em datas e circunstâncias diversas.

Logo, constata-se que os elementos amealhados até o momento fornecem indícios suficientes das autorias delitivas que dão suporte ao decreto prisional. (...)

Noutro giro, o juiz de origem justificou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada no modus operandi empregado nos delitos [tentativas de homicídio, mediante emboscadas armadas, contra funcionários da fazenda, dano qualificado por meio do emprego de substância inflamável, oferta de recompensa (R$ 50.000,00) para execução de Júlio Fernandes Ortiz, ataques coordenados a bens e pessoas, entre outras ações ilícitas], o que indica elevado grau de periculosidade do agente e o risco evidente de reiteração delitiva.

A decisão descreve de forma pormenorizada as circunstâncias dos ataques, como emboscadas com disparos de arma de fogo contra as vítimas, com registro de ameaças e promessa de pagamento por execução, além do uso de substância inflamável para danificar patrimônio.

Conforme destacado no decreto preventivo, os fatos atribuídos ao paciente não se limitam a um evento isolado, mas integram um conjunto de condutas delituosas reiteradas, supostamente cometidas em diferentes ocasiões, contra múltiplas vítimas, no contexto de conflito agrário relacionado à Fazenda Pousada do Guaporé
.

Nesse contexto, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
(...)

Por outro lado, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ, nº 619.629/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3/11/2020).

Noutra quadra, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).”

Ressalto que, conforme apontado no acórdão supracitado, os fatos atribuídos ao paciente, que embasaram a decretação de sua custódia preventiva, não se restringem ao episódio objeto da presente ação penal [três tentativas de homicídio], mas abrangem quatro processos distintos, todos vinculados a um único decreto prisional.

O relatório policial identificou um conjunto de condutas delituosas conexas, praticadas em diferentes datas e circunstâncias, todas relacionadas ao conflito agrário existente na região, marcada por disputa possessória que se arrasta há mais de duas décadas.

Nesse quadro, não se justifica a reapreciação, nesta sede, de matérias já examinadas por esta Câmara Criminal, sem a apresentação de fato novo apto a infirmar as conclusões anteriormente adotadas.

Não bastasse, verifica-se que os impetrantes interpuseram recurso em sentido estrito em 4.5.2026, no qual formularam, entre outros, os seguintes pedidos: a) declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico, por alegada violação ao Tema 1.258 do STJ; e b) impronúncia ou absolvição sumária do paciente, sob o argumento de fragilidade probatória.

A tese de ausência de indícios de autoria demanda, por definição, revolvimento do conjunto probatório, incompatível com o
habeas corpus
.

O juiz de origem, ao pronunciar o paciente, realizou o juízo de admissibilidade próprio da primeira fase do rito do Júri (art. 413 do CPP), submetendo a matéria ao crivo soberano dos jurados.

A discussão acerca da suficiência dos elementos de autoria, da credibilidade do álibi, bem como do valor probatório das atas notariais e dos metadados de geolocalização, insere-se no âmbito do mérito do recurso em sentido estrito e, em última análise, da competência constitucional do Tribunal do Júri, não se mostrando adequado o seu exame no presente
habeas corpus
.

De mais a mais, o fato de o juízo singular ter mantido a prisão preventiva do paciente após o encerramento da instrução processual [momento em que manteve contato direto e imediato com a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa] constitui indicativo relevante de que os indícios de autoria delitiva não foram infirmados pela fase instrutória, mas, ao contrário, permaneceram suficientemente robustos para dar suporte ao decreto prisional.

Com efeito, a análise da presente impetração ficará restrita à legalidade da manutenção da custódia preventiva
na pronúncia
, matéria que, por incidir diretamente sobre o direito de locomoção do paciente, pode ser examinada nesta ocasião.

Na decisão de pronúncia [proferida em 24.4.2026], o juízo singular manteve a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
premeditado/empregado, inseridos em contexto de acirrado conflito agrário marcado por múltiplos episódios delituosos conexos.

Acrescentou, ainda, a necessidade da custódia por conveniência da instrução criminal para a Sessão Plenária, visando salvaguardar a integridade física/psicológica das vítimas sobreviventes, as quais relataram em Juízo sofrerem constantes intimidações e profundo temor de represálias, circunstâncias que inclusive forçaram a vítima Antônio Júnior Alves Soares a mudar de cidade,
in verbis
:

“Por derradeiro, mantenho a prisão preventiva do acusado e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, reportando-me aos fundamentos já exarados na decisão de ID 213922110 e na decisão de ID 207735788, visto que permanecem inalterados os requisitos do art. 312 e 313, ambos do CPP. A segregação cautelar faz-se imperiosa para a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo modus operandi audacioso e violento empregado: as vítimas foram surpreendidas em uma emboscada em área de mata densa, de onde supostamente o acusado e seus comparsas desferiram disparos de armas de fogo de múltiplos calibres contra o veículo em que trafegavam. Este nível de violência premeditada, imersa em um acirrado e violento conflito agrário na região da Fazenda Guaporé, revela a elevada periculosidade do agente. Outrossim, a prisão é necessária por conveniência da instrução criminal para a Sessão Plenária, visando salvaguardar a integridade física e psicológica das vítimas sobreviventes, as quais relataram em Juízo sofrerem constantes intimidações e profundo temor de represálias, fatos que inclusive forçaram a vítima Antônio Júnior a se mudar de cidade.”

Diante desse contexto, em que pesem os argumentos expendidos na inicial, não identifico manifesta ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente por ocasião da decisão de pronúncia, sobretudo porque o magistrado singular, em observância ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal,
reportou-se aos fundamentos idôneos da decisão que decretou a medida extrema com base na garantia da ordem pública, cuja legalidade já foi reconhecida por esta Câmara Criminal
.

Lado outro, havendo fundamento concreto para a custódia cautelar [como se verifica no caso], não se revela cabível a aplicação de medidas alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo agente.

Por outro lado, ao contrário do sustentado pelos impetrantes, o encerramento da instrução da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri não elimina a necessidade da custódia preventiva fundada na garantia da ordem pública, a qual independe da fase processual e permanece hígida.

Não bastasse, o fato destacado pelo juízo de origem de que a vítima Antônio se mudou da comarca em razão de ameaças, longe de afastar os fundamentos da custódia cautelar [como sustentado pelos impetrantes], reforça a conclusão de necessidade de resguardar a higidez da prova a ser produzida em plenário do Tribunal do Júri.

Diante desse contexto, não identifico manifesta ilegalidade na manutenção da custódia preventiva por ocasião da sentença de pronúncia, cujos fundamentos permanecem hígidos e idôneos a justificar a medida extrema.

Com essas considerações, conheço em parte da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026